Tribunal: TJPA
Processo: 0802287-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802287-91.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTO SOUZA DE SOUZA, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA, JOSÉ LUIS MACIEL DOS SANTOS, MANOEL MELO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os réus João Victor Souza de Souza, Robert Renan Ferreira da Silva, José Luís Maciel dos Santos e Manoel Melo de Araújo à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa
:

Nulidade do processo devido à ilegalidade da abordagem policial.

Insuficiência de provas para a condenação.

Necessidade de desclassificação para o crime de uso de drogas.

Possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.

III. Razões de decidir

A busca pessoal foi considerada legal, justificada pela denúncia anônima e pela constatação da atividade suspeita no local. O entendimento jurídico brasileiro não exige mandado judicial em casos de flagrante delito ou fundada suspeita.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais.

A condição de usuário de drogas não afasta a possibilidade de configuração do tráfico.

O oferecimento do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado. A finalidade do ANPP é evitar o processo e a condenação, de forma que, após o recebimento da denúncia, o instituto perde sua finalidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6, fundamentada considerando a quantidade e natureza da droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento, mantendo a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa para cada um dos recorrentes.

Dispositivos relevantes
: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 28-A do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes
: TJ-PA - APR: 00001038420128140013; TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG; TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85; STJ - REsp: 2018531; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 03660231220238130000; STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1; STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1; TJ-PA - APR: 00055837120208140010.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802287-91.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: JOÃO VICTOR SOUZA DE SOUZA, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA e MANOEL MELO DE ARAÚJO

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA

APELANTE: JOSÉ LUIS MACIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA 18.714

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelações criminais interposta por
JOÃO VICTOR SOUZA DE SOUZA, ROBERT RENAN FERREIRA DA SILVA, JOSÉ LUÍS MACIEL DOS SANTOS e MANOEL MELO DE ARAÚJO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhes impôs a pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pena idêntica para cada um, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Os réus foram presos em flagrante e denunciados pelo Ministério Público por suposto envolvimento com tráfico de drogas, com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 3 de maio de 2023.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação (policiais militares) e de defesa, além dos interrogatórios dos réus. A defesa de Renan Saldanha Eleres desistiu de ouvir uma testemunha. As partes apresentaram alegações finais por escrito.

O juízo da 4ª Vara Criminal de Belém condenou cada réu à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Os réus apelaram da sentença, reiterando os argumentos de insuficiência de provas, nulidade das provas, necessidade de desclassificação para uso de drogas, aplicação da causa de diminuição da pena e possibilidade de ANPP.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos, mantendo a sentença condenatória.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 14 de junho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA

Requer a defesa de Robert Renan Ferreira da Silva, João Victor Souza de Souza e Manoel Melo de Araújo a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal.

A busca pessoal foi justificada por uma denúncia anônima que indicava a ocorrência de comercialização de drogas em uma casa abandonada.

A guarnição policial, após receber a denúncia, dirigiu-se ao imóvel, cercou-o e adentrou no local, onde encontrou os réus embalando entorpecentes em volta de uma mesa.

Os apelantes foram encontrados portando uma quantidade razoável de entorpecente, cerca de
“381 (trezentos e oitenta e um) petecas de pedra de óxi,2 (dois) pacotes de maconha, além de 2 (duas) tesouras, 3 (três) facas e 3 (três) tubos de linha.
”

O entendimento jurídico brasileiro estabelece que a busca pessoal deve ser devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. No caso em questão, a denúncia anônima e a constatação
in loco
da atividade suspeita (embalagem de entorpecentes) podem ser interpretadas como elementos que legitimaram a ação policial.

Ademais, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados aos recorrentes, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, os recorrentes não desconstituíram a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita, sendo apreendido em mãos dos apelantes quantidade significativa de drogas conhecida como cocaína e maconha.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Em que pese os argumentos dos recorrentes, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, os apelantes foram presos após uma
guarnição policial receber denúncia e dirigir-se ao imóvel, cercou-os e adentrou no local, onde encontraram os réus embalando entorpecentes em volta de uma mesa.

Os apelantes foram encontrados portando uma quantidade razoável de entorpecente, cerca de
“381 (trezentos e oitenta e um) petecas de pedra de óxi,2 (dois) pacotes de maconha, além de 2 (duas) tesouras, 3 (três) facas e 3 (três) tubos de linha.
”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Benilson Ferreira Lopes, declarou:

“que estava na viatura policial, quando foi acionado pelo “Sargento Moura”, a respeito de uma denúncia, realizada por um transeunte, acerca de possível comercialização de droga realizada em uma “casa abandonada” na passagem São Benedito. Ao chegarem ao local, a guarnição policial se deparou com os acusados “embalando aquelas trouxinhas de entorpecente”, sendo “mais de 380 petequinhas de droga”, pelo que, todos foram autuados e conduzidos à delegacia. (...)”

Da mesma forma foram as declarações do policial militar Carlos Alberto de Moura Costa, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos apelantes pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de droga alegada pelos recorrentes não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, os entorpecentes estavam devidamente separados prontos para a terceirização, embalados que estavam.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação da conduta.

3.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

O ANPP foi introduzido no sistema processual brasileiro pela promulgação da Lei n.º 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23.1.2020 com o objetivo de evitar o processo e a condenação.

De acordo com o art. 28-A é permitido nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que o acusado tenha confessado e com pena in abstrato menor de quatro anos de reclusão, além de outros requisitos de ordem subjetivas.

Esse acordo tem por finalidade evitar o processo a condenação criminal, de maneira que que, inaugurada a fase processual com o recebimento da denúncia, o instituto perde a sua finalidade precípua, que é evitar o processo-crime, conforme precedentes do STF e do STJ.

Trata-se de um instrumento negocial, faculdade conferida exclusivamente ao Ministério Público para oferecer o acordo, desde que preenchidos os requisitos impostos por lei e que, dentro de sua margem de discricionariedade, entenda ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Neste sentido, o
RHC 161.251
, a Quinta Turma estabeleceu que
é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
,
não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte.

Ademais, não gera qualquer direito adquirido à parte, ainda que o acusado preencha todos os requisitos para a obtenção desse benefício.

Neste sentido:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NÃO DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o acordo de não persecução penal (ANPP) - anteriormente previsto em regra interna do Ministério Público (Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público)- vem delineado no art. 28-A, donde se oferece ao investigado, mediante o preenchimento de requisitos e cumprimento das condições ajustadas, a oportunidade de acordo, suprimindo-se, com isso, a instrução processual e a própria ação penal.

2. Além dos requisitos cumulativos positivos elencados no caput do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, ressalta-se a faculdade do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, de modo que a exegese da norma não deixa dúvidas de que a via eleita, diante das especificidades de cada caso, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime - sendo prescindível, por isso, a justiça penal tradicional - cabendo ao titular da ação penal aferir se cumpre, ou não, as funções atribuídas à pena, conforme a política criminal adotada pela instituição.

3. Ademais, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo expressa a discricionariedade (materializada no vocábulo"poderá"), ainda que regrada, do Ministério Público na consecução do instituto despenalizador, na medida em que é o titular da ação penal pública, conforme art. 129, I, da Constituição Federal.

4. Por derradeiro, anota-se que embora o Ministério Público tenha se manifestação pela não notificação do acusado acerca da negativa de propositura do acordo de não persecução penal, é evidente que tal proceder não viola o ordenamento jurídico pátrio, porquanto não há previsão legal que determine ao Órgão Ministerial a notificação da parte contrária em caso de não propositura do ANPP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a análise da admissibilidade da denúncia, desconsiderando-se, para tanto, a exigibilidade do acordo de não persecução penal no caso vertente" (fls. 68/69).

(STJ - REsp: 2018531, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/02/2023)

“EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - RECUSA MANTIDA PELA INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO - LEGALIDADE - MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - O oferecimento do acordo de não persecução penal é discricionariedade do Ministério Público, que é mitigada apenas pela devida observância do cumprimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, não constituindo direito subjetivo do investigado - Fundamentado o não oferecimento do ANPP, em razão da falta de preenchimento dos requisitos legais, não se observa qualquer teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus - Se verificados indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, bem como prova da materialidade, com elementos mínimos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, resta demonstrada a justa causa para o exercício da ação.”

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 03660231220238130000, Relator: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2023)

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa do acusado José Luis Maciel dos Santos a revisão da dosimetria e consequente fixação da pena no menor patamar legal.

Porém, observando a pena aplicada, verifico que as circunstâncias judiciais foram todas consideradas neutras e a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Na sua segunda fase, não houve cirunstâncias agravantes e atenuantes que modificassem a pena.

Não há causas de aumento. Quanto à causa de diminuição da pena.

5.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante
José Luis Maciel dos Santos

requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006, porém, as circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“
o acusado faz jus ao benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, razão pela qual, considerando a quantidade e forma em que a droga apreendida (381 embalagens de OXI e 02 embalagens de maconha, além de apetrechos relacionados à traficância: 2 tesouras, 3 facas e 3 tubos de linha), reduzo a pena em 1/6 (um sexto)”
o que leva este relator a reconhecer esta minorante em 1/6
(um sexto).

Ora, o apelante e seus companheiros foram flagrados com
381 (trezentos e oitenta e um) petecas pesando 80,5g (oitenta gramas e quinhentas miligramas), contendo
substância petrificada amarelada, vulgarmente conhecida como OXI (COCAÍNA),
droga

de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Além disso foram encontrados 20,3g (vinte gramas e trezentas miligramas) de erva seca prensada, conhecida vulgarmente como maconha.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal. 2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).
3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda.
4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas...”

(TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Assim, considerando o exposto acima, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
, para manter a pena dos recorrentes
João Victor Souza e Souza, Robert Renan Ferreira da Silva, José Luis Maciel dos Santos e Manoel Melo de Araújo
em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025